Tribunal: TJSP
Processo: 2082254-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ação de cobrança. Santo André. Sócio não citado. Nulidade. CPC, art. 135. – O art. 135 do CPC exige, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. A ré e seu atual sócio não foram citados para o incidente, providência adotada apenas

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ação de cobrança. Santo André. Sócio não citado. Nulidade. CPC, art. 135. – O art. 135 do CPC exige, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. A ré e seu atual sócio não foram citados para o incidente, providência adotada apenas com relação aos sócios retirantes em 2015. A medida é indispensável ao prosseguimento do incidente, o vício de citação é insanável e a anulação da decisão agravada é medida de rigor. – Incidente acolhido. Decisão anulada de ofício, com determinação, prejudicado o agravo dos ex-sócios.